Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-11.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000243-11.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BARBOSA FRAZAO MORAIS - CPF: 031.772.681-18 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000243-11.2018.8.11.0002,

ajuizada por

Thiago Barbosa Frazão Morais, julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou o pagamento do adicional de periculosidade ao autor, por exercer a função de vigilância da rede pública municipal, observando-se a prescrição quinquenal.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, que o pedido de pagamento do adicional de periculosidade ao autor é juridicamente impossível, uma vez que não tem previsão legal no rol das atividades perigosas descritas na NR 16 – Norma Regulamentadora das atividades e operações perigosas.

No mérito, afirma que há distinção entre as funções desempenhadas no cargo exercido pelo apelado, qual seja, de Agente de Segurança e Manutenção, e no cargo de Vigilante, sendo, portanto, indevido o adicional de periculosidade no primeiro caso.

Verbera que embora o Estatuto do Servidor preveja de forma genérica o adicional de periculosidade, não há regulamentação através de uma lei específica, o que torna incabível a sua concessão ao apelado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e, caso se entenda devido o adicional de periculosidade, esse incida sobre o valor do salário base inicial do cargo do apelado, para que não ocorra desigualdade com os servidores que exercem a mesma função (págs.01/16- id.n.

56708574).

Em resposta, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (págs.01/27-id.n.

56708578).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.53-id.n.

59989972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou o pagamento do adicional de periculosidade ao autor, por exercer a função de vigilância da rede pública municipal, observando-se a prescrição quinquenal.

Da análise dos autos verifica-se que Thiago Barbosa Frazão Morais é servidor do Município de Várzea Grande, exercendo a função de Agente de Segurança e Manutenção (pág.02-id.n.

56708533), e ajuizou a demanda de origem com o fito de receber os valores devidos, segundo seu entendimento, a título de adicional de periculosidade, postulando, na ocasião, pela produção de provas, inclusive pericial.

O Município de Várzea Grande apresentou contestação nos autos alegando que o recorrente exerce a função de Agente de Segurança, a qual se equipara à função de Vigia e não a de Vigilante, que é totalmente diferente (págs.01/18-id.n.

56708545).

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o feito, julgou procedente o pedido e determinou o pagamento do adicional de periculosidade ao autor, por exercer a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, referente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação (pag.40-id.n.

56708570).

Inconformado, o ente municipal aduz, preliminarmente, que o pedido de pagamento do adicional de periculosidade ao autor é juridicamente impossível, uma vez que não tem previsão legal no rol das atividades perigosas descritas na NR 16 – Norma Regulamentadora das atividades e operações perigosas.

Sem razão o recorrente, uma vez que o pedido é possível, pois
o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Ademais, independentemente da nomenclatura do cargo, o importante para enquadrar a atividade como de risco é o desempenho das atividades, ou seja, a natureza do cargo.

Assim, o ponto nodal da presente demanda consiste em verificar se o autor, enquanto servidor público municipal titular do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, “Vigia”, possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

A Lei municipal no 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, disciplina o seguinte:

Art. 77.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria,
devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora no 16, acerca das atividades e operações a serem consideradas perigosas, estabelece:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Saliente-se, outrossim, que a Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da NR no 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, veja-se:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “vigilância patrimonial”, cuja descrição posta é segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo apelado, em vista do cargo exercido, qual seja, Agente de Segurança e Manutenção, está contemplada no referida Anexo 3 da NR-16.

Portanto, em que pese o apelante sustente a inviabilidade de concessão do referido adicional ao autor embasado na suposta diferenciação entre as funções de Vigilante e Vigia, é certo que, dentre as atribuições daquele, inclui-se a de zelar pela guarda do patrimônio.

Nesse caso, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso tem-se consolidado o entendimento da regularidade da inserção do benefício (art. 926 e 927 do CPC).

Esse é o entendimento que vem sendo esposado por esta Corte, na apreciação, justamente, da situação dos servidores municipais de Várzea Grande ocupantes do cargo de Vigia:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI MUNICIPAL No. 1.164/1991 - NR16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA No 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

Outrossim, presume-se que ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante possui o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei no 1.164/1991
(...) RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

- As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2 - A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, foi aprovada em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”. (...)
(TJ-MT- APL: 001313860201481100021573102017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento:29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019) destaquei

Assim, cumpridas as fundamentações regulares exigidas, tanto na esfera legal como na jurisprudência qualificada, tem-se como devido o adicional de periculosidade, nos limites legalmente estabelecidos.

No mais, o apelante pleiteia que, caso se entenda devido o adicional periculosidade, esse incida sobre o valor do salário base inicial do cargo do apelado, para que não ocorra desigualdade com os servidores que exercem a mesma função.

Contudo, de acordo com o Estatuto dos Servidores, o adicional deverá incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 77 da Lei municipal no 1.164/1991, acima transcrita.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021